Tribunal: STF
Processo: RHC 240652
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Wagner Rodrigo dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 874.919/SP.



    O recorrente afirma que seus advogados “impetraram writ, objetivando seja reconhecido todo o período que ele permaneceu INJUSTAMENTE preso em R.D.D. (art. 52, LEP), pois colocado imediatamente com 30 dias de castigo na própria P-2 de Presidente Venceslau, conforme consta daquele PAD, e após foi remetido ao RDD de Presidente Bernardes, onde permaneceu de 15/12/2020 até 10/12/2021 (fls. 789 do BI da Penitenciária – tópico: MOVIMENTAÇÃO CARCERÁRIA), computando-se em DOBRO todo esse período, como também por ter permanecido em regime fechado quando já tinha direito para progressão ao regime semiaberto, consistente de 10/01/2022 (cálculo de fls. 943/945) até 07/07/2022 (B.I. de fls. 788), que estão comprovados nos autos, que preenchia os requisitos objetivo e subjetivo, cujo período perfazem 6 meses, para que também seja computado em dobro, determinando-se a retificação do cálculo de pena, com urgência, como medida sensata, da melhor política criminal.” (eDOC 83)



    Aduz que foi requerido, no STJ, “que a concessão da progressão para o regime semiaberto, a conjunção de requisitos objetivos e subjetivos do Paciente em 10/01/2022, tendo ele permanecido em BOA conduta carcerária até 07/07/2022, conforme Boletim Informativo da Penitenciária 1 de Avaré de fls. 788, expedido em 07/07/2022, pois a falta grave que impediu sua progressão foi julgada improcedente pela Corte Paulista, mas este acabou por sofrer efeitos deletérios em seu cálculo de pena, 



permanecendo, ainda hoje, em regime fechado: abusivo, equivocado e inapropriado.” (eDOC 83)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. (eDOC 59)



    O agravo regimental não foi provido, o que deu ensejo ao presente ordinário. (eDOC 77)



    Neste recurso, o recorrente alega que “O Estado o submeteu, então, a condições severas, precárias, humilhantes, quando não tinha culpa sobre os fatos que as autorizariam, embora muitos entendam que o RDD é um instituto inconstitucional, justamente porque afronta a norma de que o condenado não pode ser submetido a castigo cruel ou degradante.”



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para conceder-se a ordem de “habeas corpus”, determinando-se ao Juízo da Execução que compute em dobro o período que o Recorrente cumpriu – eis que absolvido – o Regime Disciplinar Diferenciado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o recorrente.



    O pedido formulado neste recurso não encontra amparo legal e o recorrente deve cumprir o restante de sua pena nos termos da lei, sobretudo porque o RDD não se constitui tratamento cruel, desumano ou degradante.



    O recorrente foi devidamente incluído em RDD, por meio de decisão fundamentada, e posterior absolvição de falta grave, não resulta na redução do tempo de pena a ser cumprido.



    Ademais, segundos os autos, “ao sentenciado foram imputadas e reconhecidas a prática de faltas graves posteriormente àquela desconstituída, por decisões que estão prestes a serem submetidas à análise por esta 9ª Câmara de Direito Criminal, no julgamento dos Agravos de Execução Penal nº 000612-09.2023.8.26.0041 e 0007709-60.2023.8.26.004, motivo pelo qual é, no mínimo, questionável o entendimento defensivo de que o sentenciado foi mantido indevidamente em regime mais gravoso ao que tinha direito, haja vista a existência de fatos novos que, certamente, impediriam a concessão de quaisquer benefícios. (eDOC 53, p. 9)



    Ausente previsão legal que dê suporte ao pedido formulado pelo recorrente, o caso é de não provimento do recurso. Mutatis mutandis:



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta .5. Recurso não provido. (RHC 124.775, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente